Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705142-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINY TABTA GODOY LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINY TABTA GODOY LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho (id. 81249363)[1], que, nos autos do processo de conhecimento no 0711253-56.2020.8.07.0006, entendeu pela desistência do pedido antecipatório, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas iniciais no prazo de quinze dias. Confira-se, a propósito, o teor do decisum agravado: “Dê-se baixa à marcação de liminar. Ao ID 78067317 foi ordenada a juntada de comprovante da hipossuficiência econômica da requerente e nova inicial adequada ao procedimento comum. Foi juntada nova petição ao ID 80891818 sem pleito antecipatório, pelo que entendo por sua desistência. Pela documentação acostada aos autos – parca e inconclusiva, sequer identificada –, não vislumbro hipótese para deferimento da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para que recolha custas. O prazo é de 15 (quinze) dias úteis. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito/Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (id. 23390307), a autora/agravante narra, incialmente, o contexto fático da lide e informa que não exerce nenhum tipo de atividade remunerada, dedicando-se apenas à vida de estudante. Acrescenta que não possui sequer carteira de trabalho, tendo ingressado na faculdade de odontologia assim que terminou o ensino médio, a qual seria custeada por sua mãe, que é a responsável pelo seu sustento. Sublinha que o direito à gratuidade de justiça seria pessoal e intransferível, não se estendendo a terceiros, como familiares, destacando que a documentação constante dos autos teria sido ignorada pelo magistrado singular. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que o benefício da gratuidade lhe seja deferido e o feito possa prosseguir independentemente do pagamento de despesas processuais. Preparo não recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante interpõe o presente recurso a fim de reverter o entendimento adotado na origem, de modo que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e o feito possa prosseguir sem que o pagamento das custas processuais seja necessário. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade da autora, ora agravante. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que lhe foi assinalado o prazo de 15 dias para que proceda com o recolhimento das custas processuais, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente para impedir a eficácia da decisão recorrida no tocante à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Defiro, ainda, como consequência, o processamento do agravo independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora